Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PARCELAMENTO DO SOLO SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. LICENÇA DE INSTALAÇÃO VENCIDA À ÉPOCA DA INFRAÇÃO. POSTERIOR PRORROGAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. PERDA DO OBJETO DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADA. AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ordenamento constitucional vigente conferiu ao meio ambiente conferiu status de bem jurídico em si, a contar da promulgação do Texto Fundamental de 1988. Trata-se, destarte, de patrimônio dotado de valor econômico e social, cuja defesa e preservação para as presentes e futuras gerações, nos termos do art. 225 da Lei Maior, foi imposta pelo legislador constitucional ao Poder Público e à coletividade, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, da CF/1988).
2. Os comandos normativos postos nos incisos I e XIII do art. 54 da Lei Distrital n. 41/89, que fundamentam a decisão administrativa contra a qual se insurge o apelante, penalizam infrações ambientais consistentes em construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território do Distrito Federal, estabelecimentos, obras ou serviços submetidos ao regime do referido diploma legal, ou exercer atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, tal como o parcelamento do solo, sem licença do órgão ambiental competente. 2.1 Infração ambiental classificada como grave, porque praticada em área sob proteção legal, e para a qual legalmente previstas as penalidades de advertência e multa, nos termos dos arts. 48 e 52 da Lei Distrital n. 41/89.
3. A Licença de Instalação concedida à parte perdeu a sua validade em julho de 2021, de modo que, à época da fiscalização efetuada pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, em setembro de 2022, não mais detinha autora autorização do órgão competente para o parcelamento do solo de terreno inserido em Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central.
4. A posterior prorrogação do licenciamento, deferida em junho de 2023, produziu efeitos apenas prospectivos, a contar da ciência do interessado, não retroagindo para convalidar as irregularidades praticadas durante o período em que a licença estava vencida. Não procede, assim, a alegação de nulidade do auto de infração por vício de motivação, ao fundamento de que houve perda superveniente do objeto do ato administrativo, na medida em que inexistia licença válida ao tempo da fiscalização.
5. A simples menção constante em Informação Técnica emitida pelo órgão ambiental quanto à possibilidade de perda do objeto do ato administrativo, em caso de prorrogação do prazo da licença, não vincula a decisão final da administração pública, por se tratar de manifestação de caráter meramente opinativo. Não há que se falar, portanto, em comportamento contraditório da parte ré ao manter a validade do auto de infração, mesmo diante da prorrogação do licenciamento ambiental.
6. Como atos administrativos que são, os autos de infração ambiental gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual pode ser infirmada mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ônus probatório não atendido pela autora. Ato administrativo hígido. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.